Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701816-89.2019.8.07.0017 AGRAVANTE: FARMACOTÉCNICA INST DE MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, NANDHARA NUNES CAMARGO, V. P. L. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: NANDHARA NUNES CAMARGO DESPACHO FARMACOTÉCNICA INST DE MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018